Tribunal: CARF
Processo: 12267.000482/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000482/2008-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.900 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
LABORATORIO MUSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2001 a 31/12/2005
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO DEPOIS DE
Não pode ser conhecido o Recurso Voluntário apresentado após finalizado o
prazo de 30 dias, contados da ciência do acórdão de impugnação, por parte do
contribuinte. Recurso não conhecido. Constou no dispositivo do Acórdão:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, por unanimidade de votos em não conhecer do recurso
pela intempestividade, de acordo com o relatório e voto que integram o
presente julgado.
Recurso não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos e,
sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2302-002.706, de 14/08/2013, sem efeitos
infringentes, e não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000482/2008-11
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000482/2008-11

Em 14 de agosto de 2013, foi julgado Recurso Voluntário através da prolação do
Acórdão n° 2302002.706 (e-fls 297 a 300), que recebeu as seguintes ementas:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2005

INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
APRESENTADO
DEPOIS DE
FINDO O PRAZO DE 30 DIAS. Não pode ser conhecido o
Recurso Voluntário apresentado após finalizado o prazo de
30 dias, contados da ciência do acórdão de impugnação, por
parte do contribuinte. Recurso não conhecido. Constou no
dispositivo do Acórdão : ACORDAM os membros da 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos em não conhecer do
recurso pela intempestividade, de acordo com o relatório e
voto que integram o presente julgado.

O referido acórdão trouxe em seu escopo a seguinte afirmação:

Apesar de afirmar ter tomado ciência do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife
no dia 31/01/2007, conforme se verifica do Aviso de Recebimento
às fls. 93 dos autos, a ciência se deu em 30/01/2007, tendo a
Recorrente apresentado seu Recurso Voluntário em 02/04/2007.

Desta decisão expediu-se Termo de Intimação no 307/2015 junto às fls. 304.

Conforme fl. 306 o Contribuinte acessou a intimação em 29/01/2015.

Em 02/02/2015, conforme Termo de Solicitação de Juntada fl. 308, compareceu a
contribuinte apresentando suas razões junto às fls. 309 em sentido a alegar inexatidão no referido
acórdão pois:

O V. Acórdáo consignou, à fl. 148, o prazo final da interposição do
recurso em 01/04/2007, sendo certo que a Requerente protocolizou
a referida peça processual anteriormente àquela data, donde se
conclui que ocorreu erro material no V. Acórdão, com efetivo
prejuízo à Requerente, na medida que a intempestividade de seu
recurso decorreu do equívoco já citado. Assim, diante do flagrante
erro material, que gerou inexatidão quanto à conclusão do V.
Acórdão acerca da tempestividade do recurso, requer sejam
acolhidos os seus argumentos, corrigindo-se o erro material acima
mencionado, e, consequentemente, anulando-se o V. Acórdão, para
reconhecer a tempestividade do recurso interposto, procedendo-se
ao julgamento do mérito do mesmo.

Interpretou-se as referidas alegações como Embargos face a matéria, assim, junto às fls.
311 proferiu-se despacho em sentido á constatar as seguintes informações;
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000482/2008-11

 Ciência da Decisão deu-se em 30/01/2007 (AR juntado às fls. 190 e 191);

 Fim do prazo para interposição do Recurso Voluntário: 01/03/2007 (30 dias após
a ciência da Decisão-Notificação no 17.403.4/0377/2005, uma quinta-feira);

 Protocolo do Recurso Voluntário: 02/03/2007 (Protocolo à fls. 192 intempestivo).

Desta forma, assistiria razão as alegações de erro material, contudo, tal erro não
afastaria a intempestividade do Recurso Voluntário.

Assim, encaminhou-se os autos para deliberações quanto aos Embargos ao CARF sendo
proferido despacho em 30 de outubro de 2017 acolhendo o recurso em sentido a nova submissão
á apreciação do colegiado como se observa das fls. 316/320.

Submetido à nova apreciação pelo colegiado, proferiu-se a Resolução no 2301-000.697
em sentido a conversão do julgamento em diligencia sob a seguinte conclusão:

Considerando que o domicílio fiscal do contribuinte é o Rio de
Janeiro (ver auto de infração, e-fl. 03 e demais peças processuais,
a última às e- fls. 311 a 313), e que o dia 1o de março, último dia
para a interposição do recurso voluntário, é a data de aniversário
do Município do Rio de Janeiro, voto por CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que seja informado se
houve expediente normal na repartição, no domicílio fiscal do
contribuinte, no dia 1o/03/2007. A recorrente deverá ser intimada
da manifestação da autoridade preparadora, abrindo-se o prazo
de trinta dias para suas alegações (art. 35, parágrafo único, do
Decreto 7.574, de 2011).

Em cumprimento á conversão em diligencia, compareceu a Autoridade Preparadora junto
às fls. 327/329 prestando esclarecimentos em sentido á informar que somente os feriados
nacionais e pontos facultativos, constantes da lista divulgada anualmente pelo Governo Federal,
devem ser observados pelos ministérios, autarquias e fundações ligadas a administração pública
federal, não estando incluídas, via de regra, as datas comemorativas estaduais e municipais.

Assim, conforme a Portaria no 740/2006, publicada no DOU em 28/12/2006 divulgou os
dias em que estaria suspensa o expediente nas repartições públicas, nota-se que embora no dia 1o
de março se comemore o aniversário da Cidade do Rio de Janeiro, o atendimento ao contribuinte
nas unidades da Delegacia da Receita Federal, sediados no Município do Rio de Janeiro, e, nas
antigas Delegacias da Receita Previdenciária -DRP, é considerado normal, dia útil, para fins de
contagem de prazo.

E por fim sustenta:

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000482/2008-11

Desta forma, tendo a cientificação do contribuinte ocorrido em
30/01/2007 - terça feira, o envio do recurso em 02/03/2007,
apresentado
na
Agência
da
Previdência
Social
(APS)
Jacarepaguá- protocolo no 36406.000646/2007-56, unidade de
atendimento jurisdicionante do domicílio fiscal do contribuinte à
época (fls. 192/226), foi feito após o prazo legal, previsto para
interposição dentro de 30 dias, contados da ciência, que, no caso
dos autos, findou-se em 01/03/2007- quinta-feira

Em resposta, compareceu a contribuinte em 09 de novembro de 2018 apresentando suas
alegações (fls. 336/337) em sentido a aduzir que o recebimento do recurso no órgão responsável
se dava a época pelo sistema de entrega de senhas para entendimento apenas no dia seguinte, e,
que teria comparecido para protocolar seu Recurso Voluntário em 01/03/2007, ultimo dia do
prazo, porém, em virtude do sistema de senhas par ao dia posterior, tão somente conseguiu
efetuar o protocolo em 02/03/2007, intempestivamente.

Este é o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

Muito embora tenha o Despacho de Encaminhamento de fl. 410 mencionado que os autos
deveriam vir á analise dos Embargos de Declaração opostos (fl. 309) denota-se que os mesmos já
foram aclarados junto às fls. 311, onde esclareceu-se que de fato ocorrera erro material na
atribuição da data de 01/04/2007 para a interposição de recurso, sendo o mesmo protocolado em
02/03/2007 junto ás fls. 192.

Contudo, tal aclaramento em nada afasta a intempestividade em sua apresentação pois a
Ciência da Decisão deu-se em 30/01/2007 (AR juntado às fls. 190 e 191) sendo o Fim do prazo
para interposição do Recurso Voluntário em 01/03/2007 (30 dias após a ciência da Decisão-
Notificação no 17.403.4/0377/2005, uma quinta-feira).

Inobstante, identifica-se o protocolo do Recurso Voluntário em 02/03/2007 (fls. 192) e
porquanto, intempestivo, não sendo possível seu conhecimento.

Embora faça alegações em sentido á ausência de expediente no Órgão publico na referida
data, após conversão em diligencia esclareceu-se que houvera expediente normal no dia em
questão (01/03/2007) não merecendo prosperar as simples alegações de sistema de senha para o
dia seguinte por não conter elementos probatórios aptos á ratificar suas alegações.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000482/2008-11

Isso posto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

Contudo, no que compete aos Embargos interpostos, entendo por bem acolhe-los sanando
o vicio apontado, afim de rativiar o Acórdão no 2302-002.706.

CONCLUSÃO

Voto por acolher os embargos e, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2302-002.706, de 14/08/2013, sem efeitos infringentes, e não conhecer do recurso voluntário,
por intempestivo.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital